Tribunal: TJMT
Processo: 1012421-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012421-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROGEN MENDES PORTELA - CPF: 807.611.511-68 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
- PRETENSÃO EM VER DECLARADA A ANULAÇÃO DO CONTRATO -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – AUTOR QUE ANUIU A CONTRATAÇÃO E UTILIZOU O CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR - MODALIDADE CONTRATADA QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS FATURAS

SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ENCARGOS -

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA - RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão, situação que implica reconhecer que a parte tinha conhecimento da modalidade contratada não havendo falar em vicio que posse ensejar a anulação do contrato.

Quando a parte não comprova ainda que minimamente que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira,
de forma que deve ser mantida a modalidade contratada diante da força obrigatória do contrato.

Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada a parte deve efetuar a quitação integral das parcelas encaminhadas, uma vez que se optar apenas pelo desconto mínimo de 5% o débito permanece e incidem encargos como qualquer modalidade de cartão de crédito.

Afastada a conduta ilícita da Instituição Financeira não há falar em dever de indenizar.

Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal tendo em vista que
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada,
mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1012421-30-2022

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
ROGEN MENDES PORTELA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Pan S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição e Danos Morais
ajuizada da pelo Apelado para Converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, fixar os juros remuneratórios do referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, determinar a restituição na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto, determinando a apuração de valores em liquidação de sentença autorizando a compensação, bem como condenou o demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante alega ocorrência de decadência, sustentando que o prazo pára pleitear a invalidação do contrato é de 04 anos, bem como prescrição aduzindo que o prazo é de 05 anos a partir do conhecimento do dano.

Verbera que o Autor ajuizou a demanda, na qual, sustentou que aderiu ao contrato de empréstimo consignado e foi surpreendido com desconto referente a cartão de crédito com reserva de margem consignada, pleiteando a invalidade da contratação, devolução das parcelas pagas, conversão para a modalidade empréstimo consignado, além de danos morais.

Sustenta a Instituição Financeira ter apresentado o contrato devidamente assinado pelo Apelado acompanhado de seus documentos pessoais, além da comprovação da transferência de valores para a sua conta, sendo legítima a contratação de modo que a alegação de desconhecimento da modalidade contratada não prospera.

Afirma que a natureza dos descontos sempre foi clara no sentido de que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignada, não havendo falar em descontos indevidos, sendo certo que o Autor usufruiu dos valores depositados em sua conta.

Assevera inexistir qualquer abusividade quanto a ausência de prazo final de descontos, visto que se trata de cartão de crédito com atualizações das faturas, sendo o cliente devidamente informado do saldo das faturas.

Assinala inexistir vício de consentimento quando da contratação, bem como foram prestadas as informações acerca do produto contratado ao cliente.

Alega inexistir danos morais indenizáveis

assim como a inexistência de danos materiais, não havendo falar em repetição do indébito no caso em análise, insurgindo-se quanto a imposição de multa decorrente de embargos protelatórios. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado alega a possibilidade da conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado, aduzindo que se trata de operações da mesma natureza.

Argumenta que a sentença deve ser mantida em seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

Conforme se infere dos Autos o Apelante alegas que no caso deve ser reconhecida a decadência já que o prazo para suscitar a invalidade do contrato é de 04 anos como também já se efetivou a prescrição, visto que o lapso temporal para pleitear dano é de 05 anos a contar do seu conhecimento, pleiteando a extinção da demanda por tais fundamentos.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, cujo contrato foi firmado em 2016, sendo que em cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição rejeitada
.
Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Dessa forma, não há falar em decadência e prescrição de forma que afasto referidas preliminares.

MÉRITO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição e Danos Morais ajuíza da pelo Apelado, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum com juros referentes a taxa média de mercado, bem determinou a repetição do indébito com possibilidade de compensação de valores.

A Instituição Financeira afirma a legalidade da contratação e inexistência de vício que posse ensejar a invalidade contrato, asseverando
que o Apelado tinha conhecimento da modalidade contratada
e, ademais, não há possibilidade de conversão para a modalidade empréstimo consignado, uma vez que se trata realidades contratuais distintas.

Afirma que o Autor utilizou o cartão para realização de saques para sua conta, beneficiando-se dos valores e que a Apelante não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar reparação civil, seja de ordem material ou moral.

Da análise detida dos Autos, constata-se que na realidade, o Autor não nega a relação jurídica com a Instituição Financeira, sustentando que, no entanto, teria aderido a empréstimo consignado e foi surpreendido com descontos provenientes de cartão de crédito consignado.

Neste contexto, o Autor questiona os descontos ocorridos em sua folha de pagamento argumentando que o débito é infinito, uma vez que ocorre apenas o desconto do mínimo do saldo devedor tornando a dívida impagável e que não teria sido informado adequadamente acerca da modalidade contratada pretendendo sua conversão para empréstimo consignado.

Verifica-se que o contrato concernente ao Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito Consignado foi juntado aos Autos pelo próprio autor, estando devidamente assinado pelos mesmo ID 244470161.

Referido documento registra, de forma clara e de fácil compreensão,
Autorização para Desconto em Folha, Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito – Transferência de Recursos do Cartão Pan, igualmente assinado pelo Autor
.

Constata-se, ainda, que a Instituição Financeira apresentou extrato evolutivo do débito, bem como as faturas, constando as informações sobre taxas de juros, desconto mínimo, existência de saldo devedor, além da comprovação de transferência de valores para a conta do Autor mediante saque ID 244470195, ou seja, o Autor de fato contratou a modalidade Cartão de Crédito Consignado, bem como realizou saque de valores com a sua utilização.

No contexto apresentado nos Autos, necessário registrar que não há evidências que o Autor tenha sido induzido a erro quando da contratação ou que haja algum vício de consentimento a justificar a pretensão em invalidar o contratado mesmo porque trata-se e pessoa plenamente capaz de praticar os atos da vida civil, no exercício do cargo de Escrivão da Polícia.

Ademais, necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu,
valendo ressaltar que

não há comprovação de vício do consentimento concernente a erro, dolo, fraude para ensejar anulação do contrato.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação, uma vez que quando da contratação o Apelado teve conhecimento da modalidade contratada
e, ademais, o Autor utilizou o cartão realizando saques que somente é possível na modalidade contratada e não nas hipóteses de empréstimo consignado.

Dessa forma não há como reconhecer a invalidade da contratação para ensejar a sua anulação ou sua invalidação, conforme pretende o Autor.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

No mais, cumpre anotar ainda que em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignável há previsão de desconto mínimo de 5% no em folha de pagamento, sendo que o
remanescente do débito constante de fatura encaminhada para o endereço do contratante deve ser quitado como qualquer modalidade de cartão de crédito sob pena de incidir os encargos legais
.

Neste contexto a quitação da dívida ocorre mediante pagamento integral da fatura de forma que optando apenas pelo desconto mínimo, permanece o débito sendo que referida modalidade contratual difere do empréstimo consignado, uma vez que nesta modalidade há prestações fixas enquanto no cartão de crédito consignável
o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente do benefício previdenciário, ou na remuneração, oferecendo taxas de juros mais baixas em comparação com os cartões tradicionais, contudo, a parte deve efetuar o pagamento da fatura para quitar o saldo devedor se assim não proceder, faz com que a dívida aumente, sem prazo de término.

Diante desse quadro, não há como realizar a adequação do mútuo
,
ou seja, converter o empréstimo pactuado (Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignado) em empréstimo consignado,

diante das diferenças estruturais entre as duas modalidade de contrato além da força obrigatória dos contratos,

ademais, a parte contratou o empréstimo na modalidade cartão de credito consignado

beneficiando-se do mesmo, realizou saque e compras no comércio conforme comprovam as faturas juntadas aos Autos, não havendo falar em possibilidade de conversão,

Com efeito,
o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada, mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

Assim, a determinação de converter

o contrato de cartão de crédito com margem consignável para um contrato de empréstimo consignado gera uma questão de difícil compatibilização sistêmica, e desequilíbrio contratual em relação aos encargos contratados.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSPENSÃO DO VALOR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO
E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA –
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO
–– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OU NULIDADE DO INSTRUMENTO PACTUADO

-

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas e no contrato firmado, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda de compras em estabelecimentos comerciais, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado e muito menos em nulidade do instrumento pactuado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.(N.U 1032761-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PESSOA ANALFABETA – CONTRATO ASSINADO A ROGO E PERANTE TESTEMUNHAS – OMISSÃO –
CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO.

Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

São 02 (dois) os pressupostos para a validade do contrato celebrado com pessoa analfabeta. O primeiro deles é aposição de digital do analfabeto contratante e assinatura a rogo. Já o segundo é a presença de 2 (duas) testemunhas. No caso em apreço, observo que o contrato preencheu todos os requisitos.

Foi creditado o valor do empréstimo (R$ 1.078,00) na conta bancária que o Embargante mantém com o Banco do Brasil (agência 662), confirmando a veracidade da contratação e a comprovação de que a quantia objeto do contrato foi efetivamente disponibilizada.

Verifico que abaixo do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “Cartão de Crédito Consignado INSS”, deixando claro as testemunhas da previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Desta forma,
não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação.

(N.U 1000250-51.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

Outrossim, uma vez reconhecida a validade da contratação, não há falar em repetição do indébito e compensação de valores, ou mesmo danos morais, devendo ser afastado no caso a multa decorrente de embargos protelatórios aplicada ao Apelante visto que se revela desnecessária ao caso, uma vez que foram interpostos apenas visando a defesa de seus eventuais direitos ora reconhecidos.

Em face dessas considerações
dou provimento ao recurso para, via de consequência, julgar improcedente a demanda e determinar que seja mantida a modalidade contratada entre as partes, concernente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada diante da inexistência de comprovação de vício de consentimento a justificar sua invalidação.

Diante da nova versão de sucumbência cabe ao Autor responder pelas custas, despesas processuais a honorários advocatícios no percentual constante da sentença, ficando
suspensa a exigibilidade
por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024